Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Nos termos do despacho de ID 24371942, esclareci que o prazo para o agravado apresentar suas contrarrazões fluiu a partir de 07/03/2021, de forma que seu termo final, considerando o prazo em dobro concedido ao ente distrital, se deu em 22/04/2021, portanto, a manifestação de ID 25284496, ocorrida em 30/4/2021, é extemporânea. Assim, não havendo nada a prover, mantenho o recurso na pauta de julgamento, nos termos da certidão de ID 24837916. Publique-se. Intime-se.